Tribunal: STF
Processo: ARE 1585607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Readequação típica da conduta. Devolução à origem. Baixa imediata. 
I. Caso em exame 
1.  Embargos de declaração em agravo interposto contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário pelo qual se impugnava acórdão em que o Tribunal Regional Federal manteve condenação por improbidade administrativa de Policiais Rodoviários Federais por exigência de vantagem ilícita. 
2. O embargante alega omissão. Sustenta que a par de o MP ter enquadrado a conduta no art. 11 da LIA, a parte recorrente foi condenada a partir do previsto no art. 9º da Lei de Improbidade, o que torna nula a sentença, na forma do art. 17, § 10-F, inc. I, da mencionada norma. Discorre sobre a necessidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica, conforme o Tema RG nº 1.199. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber sobre a viabilidade de o magistrado readequar a capitulação da conduta em ações de improbidade administrativa, à luz da previsão do art. 17, § 10-F, da Lei nº 8.429, de 1992, incluída pela Lei nº 14.230, de 2021. 
III. Razões de decidir 
4. A matéria referente à constitucionalidade da readequação da capitulação da conduta pelo magistrado, em ações de improbidade administrativa, está pendente de julgamento colegiado no Supremo Tribunal Federal, em duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI nº 7.156/DF e ADI nº 7.236/DF). 
5. Embora os relatores dessas ações tenham se manifestado pela inconstitucionalidade das disposições que impedem a adequação pelo magistrado, é recomendável aguardar a decisão colegiada para a formação de um entendimento definitivo. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a decisão monocrática anterior e determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.156/DF e nº 7.236/DF.

DECISÃO

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual não conheci do recurso extraordinário com agravo. A parte embargante afirma omissão, considerado o requerido na petição acostada ao e-doc. 387, protocolada no Superior Tribunal de Justiça, visando complementar as razões do recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ante o julgamento posterior do Tema RG nº 1.199. 

2. Sustenta que, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, Tema RG nº 1.199, o STF concluiu que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230, de 2021, têm aplicação imediata aos processos nos quais não verificado o trânsito em julgado. 

3. Narra que, na petição inicial, o MP indicou o enquadramento da conduta dos servidores no art. 11 da LIA, tendo sido condenado o recorrente, entretanto, a partir do previsto no art. 9º da Lei de Improbidade. Assim, deve ser observado o teor do art. 17, § 10-F, inc. I, da mencionada norma, no que prevê a nulidade da sentença pela qual se resulte em condenação por tipo diverso daquele definido na inicial da ação de improbidade administrativa.

É o relatório.

Decido.

4. A viabilidade de o magistrado readequar a capitulação proposta na petição inicial, prevista nos arts. 17, §§ 10-C e 10-F, da Lei nº 8.429/1992, foi introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

5. A respeito da constitucionalidade da temática, pendem duas ações objetivas neste Supremo Tribunal Federal: a ADI nº 7.156/DF, sob minha relatoria, e a ADI nº 7.236/DF, de relatoria do e. Min. Alexandre de Moraes.

6. Embora os Relatores de ambas as ações tenham se manifestado pela inconstitucionalidade das disposições que impedem o juízo de adequação pelo Magistrado, é recomendável aguardar a decisão colegiada a ocorrer em ulterior julgamento.

7. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, e reconsidero a decisão embargada, na forma do art. 328 parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem e aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.156/DF e nº 7.236/DF, após o que devem ser adotadas as providências judiciais para eventual adequação.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator